Tribunal: TJMT
Processo: 1020125-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020125-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BENJAMIN DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ROMES GOMES E SILVA
Vistos etc.
Trata-se de tutela incidental pleiteada por ROMES GOMES E SILVA em agravo de instrumento interposto por BENJAMIN DE OLIVEIRA, em que se deferiu efeito suspensivo ao recurso contra decisão proferida em Embargos de Terceiro n. 1001265-63.2021.8.11.0014 -7600 - 2a Vara de Poxoréo/MT.
Em suma, a pretensão da parte requerente da tutela incidental é a “concessão da tutela de evidência em caráter incidental, de urgência, para revogar a decisão que suspendeu a medida liminar do juízo de primeiro ante a falta de comprovação de prejuízos do agravante, especialmente pela falta de provas e uso de documentos inidôneos para demonstrar qualquer indício de posse no imóvel em debate, DETERMINANDO-SE A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL DE IMEDIATO”, com posterior improcedência do agravo de instrumento (id. 113658452).
É a síntese.
Decido.
O pleito da parte agravante não merece ser deferido, ante a inadequação da via eleita.
O art. 1.021 do CPC estabelece que, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
Depreende-se dos autos que o requerente da tutela incidental teve ciência da decisão proferida neste agravo em 12/11/2021, tendo o sistema consignado que o último dia para se manifestar nos autos fosse em 07/12/2021.
No dia 06/12/2021, inclusive, apresentou suas contrarrazões (id. 112114546).
O art. 1.070 do CPC dispõe que “É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
A petição de tutela incidental apenas foi apresentada ontem, dia 16/12/2021 (id. 113636499), muito depois ao dia 07/12/2021, dia final para a interposição de agravo interno ou oferecimento de contrarrazões no agravo de instrumento.
O agravo interno tem todo um rito a ser percebido, qual seja, nos termos do §2o, do art. 1.021, do CPC que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.
Percebe-se que a parte requerente, agravada no agravo de instrumento, perdeu o prazo para a interposição de agravo interno, e tenta, por outra via, que vejo como inadequada, suprir o vício de intempestividade, em pedido que violaria até mesmo o ideal contraditório, pois busca a reforma da decisão de forma inaldita altera pars, obvia em tutelas incidentares ou em tutelas de evidencia, infringindo toda a ampla defesa que é garantida com o agravo interno e suas consequentes contrarrazões, com posterior retratação ou inclusão em pauta para julgamento.
O pleito de reforma da decisão unipessoal do relator, que deveria ser feito pelo agravo interno, não pode ser enfrentado quando travestida de uma suposta tutela de evidencia incidental.
O CPC é claro quanto ao meio de impugnar decisões unipessoais dos relatores, qual seja pelo agravo interno, de sorte que a pretensão não convence.
Assim, indefiro a tutela incidental.
Intimem-se.
Após, concluso para tramite do agravo de instrumento.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora